Tribunal: TJSP
Processo: 1032535-79.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE ASSOCIAÇÃO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO – PREVISÃO NO ESTATUTO SOCIAL DA FORMA DE EXTINÇÃO DA ASSOCIAÇÃO QUE DEVERÁ SER OBSERVADA. HIPÓTESE DE MOTIVAÇÃO PER RELATIONEN OU ALIUNDE -FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE

Ementa:
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE ASSOCIAÇÃO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO – PREVISÃO NO ESTATUTO SOCIAL DA FORMA DE EXTINÇÃO DA ASSOCIAÇÃO QUE DEVERÁ SER OBSERVADA. HIPÓTESE DE MOTIVAÇÃO PER RELATIONEN OU ALIUNDE -FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001206
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032535-79.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes
CLÉLIA
FERRAZ
RIBEIRO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
AIKO
LUCIA
MATSUOKA DAVID (JUSTIÇA GRATUITA) e SILVIA HELENA BRAZAN
BEGOSSO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AGUASPP - ASSOCIAÇÃO
GUARULHENSE DA SÍNDROME PÓS POLIOMIELITE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032535-79.2017.8.26.0224 -Voto no 33654
2
APELAÇÃO no 1032535-79.2017.8.26.0224
Ação : Associação
Apelantes: Clélia Ferraz Ribeiro e outros
Apelado (a) : Aguaspp - Associação Guarulhense da Síndrome Pós
Poliomielite
VOTO N.o 33654
AÇÃO
DE
DISSOLUÇÃO
DE
ASSOCIAÇÃO

SENTENÇA
DE
EXTINÇÃO

PREVISÃO
NO
ESTATUTO SOCIAL DA FORMA DE EXTINÇÃO DA
ASSOCIAÇÃO QUE DEVERÁ SER OBSERVADA.
HIPÓTESE DE MOTIVAÇÃO PER RELATIONEN OU
ALIUNDE -FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO
SUSTENTAÇÃO
ÀS
RAZÕES
DE
DECIDIR

APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO
INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO
PAULO
PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECISÃO MANTIDA

RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação de dissolução ajuizada por Matheus
Kamazaki Bortoleto Marroni contra Aguaspp - Associação
Guarulhense da Síndrome Pós Poliomielite, que a respeitável
sentença de fls. 125/128, cujo relatório ora adotado passa a fazer
parte integrante do presente decisum, julgou extinto o processo.
Sucumbência da autora, sendo fixados os honorários advocatícios
em 10% sobre o valor da causa.
Recorre a parte-apelante, alegando, em síntese, que a
ré citada não respondeu aos termos da ação, devendo ser julgada
procedente para o fim de decretar a dissolução da associação.
Discorre sobre a inatividade da associação e a impossibilidade de
convocação de Assembleia Geral para deliberar sobre a extinção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032535-79.2017.8.26.0224 -Voto no 33654
3
por falta de corpo diretivo. Pede, ao final, a reforma da sentença e
que seja dado provimento ao apelo.
O recurso foi recebido em seus regulares efeitos, sendo
que os autos foram remetidos a esta superior instância.
É o relatório. Passo a decidir.
De início, o presente julgador esclarece que, a despeito
de sua opinião pessoal, o presente feito está sendo examinado à
luz das exigências deste Tribunal objetivando implementar
medidas para acelerar a apreciação das demandas a ele
submetidas,
com
vistas
ao
cumprimento
da
exigência
constitucional de dar ao processo uma duração não mais do que
razoável, em obediência ao disposto no art. 5o, inciso LXXVIII, da
Constituição Federal de 1988 (Emenda Constitucional n° 45 de
08.12.2004).
Feitas tais observações, em que pese a irresignação da
parte-apelante, o recurso não merece ser provido.
Isso porque, de acordo com o que consta da r.
sentença de fls. 125/128, cujo teor segue transcrito:
“A parte ré foi devidamente citada e não apresentou
contestação. No entanto, a despeito de não haver
contestação ao pedido, no presente caso não deverão
ser aplicados os efeitos da revelia, previstos no art. 344
do Código de Processo Civil, que determina "presumir-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032535-79.2017.8.26.0224 -Voto no 33654
4
se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo
autor". Senão vejamos.
Cumpre esclarecer, por oportuno, que as hipóteses
nas quais a revelia não produz efeitos estão elencadas
taxativamente no artigo 345 do Código de Processo
Civil, quais sejam: I) se houver pluralidade de réus e um
deles contestar a ação; II) se o litígio versar sobre
direitos indisponíveis; III) se a petição inicial estiver
desacompanhada de instrumento que a lei considere
indispensável à prova do ato; e IV) se as alegações de
fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou
estiverem em contradição com prova constante dos
autos.
Observa-se, assim, pela análise dos autos, que a
hipótese prevista no inciso III ocorreu no presente caso,
sobretudo porque as autoras não comprovaram - e
sequer mencionaram nos autos - que convocaram uma
Assembleia Geral Extraordinária especialmente para o
fim de apreciar e votar o parecer dos associados
fundadores e decidir a respeito da extinção da
AGUASPP,
como
deveriam
ter
feito,
conforme
determina o Estatuto Social da associação em seu
artigo 51 do Capítulo IX (fls. 34).
Dessa
forma,
ante
o
desatendimento
das
providências previstas no Estatuto Social para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032535-79.2017.8.26.0224 -Voto no 33654
5
dissolução da Associação, é patente a falta de interesse
processual das autoras para pleiteá-la judicialmente,
devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito,
nos termos do art. 485, VI, do CPC. Neste sentido é o
entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça, in verbis:
"APELAÇÃO - ASSOCIAÇÃO - DISSOLUÇÃO

INJUSTIFICADA
-
INTERVENÇÃO
JUDICIAL
-
DESATENDIMENTO DAS PROVIDÊNCIAS PREVISTAS
EM ESTATUTO SOCIAL PARA A EXTINÇÃO DA
ENTIDADE
ASSOCIATIVA

SENTENÇA
DE
EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO,
POR
FALTA
DE
INTERESSE
DE
AGIR
INCONFORMISMO
REJEITADO

SENTENÇA
MANTIDA - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO."
(TJSP; Apelação 1068343-66.2016.8.26.0100; Relator
(a): Alexandre Coelho; Órgão Julgador: 8a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 16a Vara Cível;
Data do Julgamento: 15/02/2018; Data de Registro:
15/02/2018).
Ad argumentandum, ainda que se entendesse pela
dissolução parcial da associação somente em relação às
autoras, por um esforço interpretativo, verifica-se que
os documentos de fls. 43/44 não se prestam a
comprovar que estas solicitaram administrativamente
o seu desligamento da associação em si, mas tão
somente o desligamento dos cargos que ocupavam na
entidade à época Assim, ante a falta de interesse de agir
das requerentes para requerer a dissolução da
Associação ré, é de rigor a extinção do feito sem
resolução do mérito”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032535-79.2017.8.26.0224 -Voto no 33654
6
Ora, diante de tais considerações, fica evidente o
acerto no qual incorreu o Juízo a quo, eis que o próprio Estatuto
Social prevê a forma de extinção, sendo indevida a ingerência
judicial para decretar a dissolução da associação, que deve
convocar Assembleia Extraordinária, nos termos do artigo 57 do
Estatuto (fls. 35), e, diante da inatividade e a falta de eleição de
corpo diretivo, a convocação deverá ocorrer na forma do artigo 21,
§ 5o (fls. 23).
Eis então a ratio decidendi que, somadas às razões
expostas pelo juízo de primeiro grau, justificam perfeitamente a
solução ora adotada, de modo a satisfazer as condições do artigo
93, inciso IX de nossa Carta Constitucional.
Em
outros
termos,
está
demonstrado
que
os
fundamentos externados pelo juízo de primeiro grau se prestam
perfeitamente a dar embasamento para rejeitar o inconformismo
deste recurso e que, em virtude de sua clareza e rigor, são aqui
adotados como razões de decidir.
É o que dispõe o artigo 252, do Regimento Interno
deste Tribunal, com a redação que lhe foi dada pelo Assento
Regimental n° 562/2017 (DJe de 30.03.17, publicado em
31.03.17):
“Art. 252. Nos recursos em geral, o relator
poderá limitar-se a ratificar os fundamentos
da
decisão
recorrida,
quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-
la,
apreciando,
se
houver,
os
demais
argumentos recursais capazes de, em tese,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032535-79.2017.8.26.0224 -Voto no 33654
7
infirmar
a
conclusão
adotada
no
julgamento.”
Com efeito, a aplicação o dispositivo regimental acima
transcrito tem sido prestigiada pela unanimidade das câmaras
deste Tribunal de Justiça, mormente por sua primeira seção, a
saber: TJSP, 1a câmara de direito privado, apelação cível no
0004870-33.2017.8.26.0248, relator RUI CASCALDI, v.u., j.
09/06/2020; TJSP, 2a câmara de direito privado, apelação cível
no 1000090-02.2018.8.26.0441, relator ÁLVARO PASSOS,
v.u., j. 18/08/2020; TJSP, 3a câmara de direito privado,
apelação cível no 1002471-46.2013.8.26.0606, relatora MARIA
DO CARMO HONÓRIO, v.u., j. 07/07/2020; TJSP, 4a Câmara
de
Direito
Privado,
apelação
cível
no
1047352-43.2014.8.26.0002, relator FÁBIO QUADROS, v.u.,
j. 21/08/2020; TJSP, 5a câmara de direito privado, apelação
cível no 1033861-06.2019.8.26.0224, relator A. C. MATHIAS
COLTRO, v.u., j. 17/08/2020; TJSP, 6a câmara de direito
privado, apelação cível no 1005845-27.2014.8.26.0609, relator
DIMITRIOS ZARVOS VARELLIS, v.u., j. 12/12/2019; TJSP,
7a câmara de direito privado, apelação cível no
0087385-16.2019.8.26.0100, relator MIGUEL BRANDI, v.u., j.
07/08/2020; TJSP, 8a câmara de direito privado, apelação cível
no
1090098-78.2018.8.26.0100,
relator
PEDRO
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032535-79.2017.8.26.0224 -Voto no 33654
8
ALÇA^NTARA DA SILVA LEME FILHO, v.u., j. 12/08/2020;
TJSP, 9a câmara de direito privado, apelação cível no
0014785-49.2018.8.26.0482, relator PIVA RODRIGUES, v.u.,
j. 18/08/2020; TJSP, 10a câmara de direito privado, apelação
cível no 1004068-29.2019.8.26.0642, relator JAIR DE SOUZA,
v.u., j. 22/08/2020.
Por conseguinte, essa “... técnica de decidir é louvável
quando o juiz do segundo grau nada tem a acrescentar à decisão
do juiz a quo, repetindo-a, consequentemente, com outras
palavras e citando mais um ou outro acórdão. Nos tempos
atuais, em que o número de processos é assustador, não tem
lógica, nem é compreensível, que o juiz ad quem assim proceda.
A motivação per relationem, desse modo, impõe-se não só nos
Juizados Especiais, como nos Juízos Comuns”. (TOURINHO
NETO, Fernando da Costa, FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias.
Juizados Especiais Cíveis e Criminais: comentários à Lei
9.099/1995. 5a ed., São Paulo: ed. Revista dos Tribunais, 2007, p.
651).
Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça vem
incentivando as cortes estaduais e federais à aplicar, na resolução
dos conflitos de interesses a elas submetidos, dispositivos legais e
regimentais similares ao ora invocado, ratificando decisões que
encontrem, no julgado censurado, apoio para fundamentar suas
próprias decisões, mas desde que fique devidamente explicitado
no que consistiria o acerto da decisão:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032535-79.2017.8.26.0224 -Voto no 33654
9
“... é predominante a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça em reconhecer a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor
firmado na sentença, inclusive transcrevendo-o no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou
ausência de fundamentação no decisum.” (STJ -
AgRg no REsp 1339998/RS 4a Turma - Ministro
Raul Araújo j. 15.05.14 - DJe 16.06.14)
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator